Tribunal: TJDFT
Processo: 0712113-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO NAS CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JULGAMENTO CITRA PETITA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE INEXISTENTE. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PAPILOSCOPISTAS. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO. REGULAMENTAÇÃO. RESTRIÇÕES A SERVIDORAS GESTANTES OU LACTANTES E A SERVIDORES QUE USUFRUEM DE HORÁRIO ESPECIAL OU REDUZIDO. AUSENTE DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. CONDENAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
I. Não pode ser conhecido pedido de majoração dos honorários advocatícios deduzido em contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. O juiz não é obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Tem legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública associação que demonstra a pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, e do artigo 5o, inciso V, da Lei 7.347/1985.
IV. Não induz coisa julgada sentença de improcedência proferida em ação coletiva com o mesmo objeto intentada por sindicato de ampla representatividade, dada a atuação de cada entidade nos limites da sua representativa associativa e sindical, presente o disposto no artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, no artigo 16 da Lei 7.347/1985, no artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 e no artigo 103 da Lei 8.078/1990.
V. A Lei Distrital 6.261/2019 instituiu o Serviço Voluntário Gratificado no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal visando primordialmente “o fortalecimento das atividades de investigação criminal e de polícia judiciária” e conferiu ao Diretor-Geral ampla margem de regulamentação quanto aos integrantes da carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal e da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal aptos à sua prestação, como se colhe dos seus artigos 1o e 2o.
VI. No exercício regular do poder de regulamentação, o Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal editou a Portaria 44, de 29 de abril de 2020, cujo artigo 10 exclui da prestação do Serviço Voluntário Gratificado servidores cuja situação funcional não é conciliável com esse serviço extraordinário.
VII. É incompatível com o Serviço Voluntário Gratificado a situação de servidores que fruem de regime de trabalho diferenciado, tendo em vista que a prestação de serviço extraordinário vai de encontro ao fim colimado por sua concessão: propiciar à servidora gestante local de trabalho e carga horária adequados à gestação, à servidora lactante ambiente de trabalho e carga horária adequados à amamentação e aos servidores que cuidam de pessoas portadoras de deficiência regime de trabalho adequado a esses cuidados.
VIII. As atividades para as quais foi projetado o Serviço Voluntário Gratificado, dispostas no artigo 2o da Portaria PCDF 44/2020, demandam dedicação e esforços adicionais para a sua consecução que, por si só, dão respaldo às restrições presentes nos incisos V e VII do artigo 10 da Portaria PCDF 44/2020 (servidoras gestantes ou lactantes que optaram por regime de trabalho diferenciado e servidores fruindo de horário especial de trabalho ou redução de carga horária).
IX. A improcedência dos pedidos deduzidos na ação civil pública não autoriza a condenação da associação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, salva comprovada má-fé, segundo estatui o artigo 18 da Lei 7.347/1985.
X. Apelação conhecida e parcialmente provida.